Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COPROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COTA-PARTE EM ALUGUÉIS DE IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. VALOR RECEBIDO COMO SINAL EM PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO NO QUINHÃO DO HERDEIRO. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A apresentação de contrarrazões e recurso adesivo em petição única, embora não tenha observado a técnica processual, preencheu a finalidade e não gerou prejuízo à parte adversa. E recolhidas as custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, admite-se o recurso adesivo.
2. O herdeiro que recebeu o produto da locação de imóvel pertencente ao acervo hereditário, empregando-o no pagamento de dívidas do espólio, deveria ter levado à colação o valor remanescente. Se não o fez, assiste aos demais herdeiros o direito ao recebimento do valor proporcionalmente a seus quinhões hereditários.
3. A quantia recebida pelo herdeiro como sinal em princípio de pagamento da venda de um imóvel foi imputado no seu quinhão, conforme restou acordado por todos os herdeiros, motivo pelo qual não procede a pretensão de divisão dessa importância.
4. O arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum é possível quando, aberta a sucessão, alguns dos herdeiros permaneçam residindo no imóvel do espólio. Assim, o herdeiro que se encontra privado da fruição da coisa tem direito a aluguéis proporcionais ao seu quinhão.
5. A obrigação de pagar aluguéis proporcionais inicia com a constituição em mora dos herdeiros que residem no imóvel comum, o que se dá pela citação válida. Art. 397, parágrafo único, do CC e art. 240 do CPC.
6. Havendo sucumbência recíproca, incumbe às partes arcarem proporcionalmente com as despesas do processo, conforme art. 86 do CPC.
7. Apesar da animosidade existente entre as partes, ambas se restringiram ao exercício regular do direito de ação e de defesa, não caracterizando nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, motivo pelo qual não cabe a condenação de nenhuma delas ao pagamento de multa.
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos.